Tribunal: TJDFT
Processo: 0716875-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716875-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE AGRAVADO: THAISE MOREIRA NOGUEIRA PRAXEDES, T. M. P., Y. M. P. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da Ação Cominatória (Obrigação de Fazer) no 0707370-88.2022.8.07.0020 ajuizada por THÉO MOREIRA PRAXEDES, YAN MOREIRA PRAXEDES e THAISE MOREIRA NOGUEIRA PRAXEDES (agravados), deferiu parcialmente o pedido liminar por eles requerido para custear parte dos tratamentos multidisciplinar requeridos na exordial. Eis o teor do decisum questionado (ID. 123992835 dos autos de origem): “Trata-se de ação de Obrigação de Fazer com a qual pretendem os autores, THAISE MOREIRA NOGUEIRA PRAXEDES e THÉO MOREIRA PRAXEDES e YAN MOREIRA PRAXEDES, estes últimos, gêmeos, menores representados por sua genitora – primeira demandante, obrigar a parte requerida, CAPESESP, a fornecer e custear-lhe o tratamento médico necessário Alegam os gêmeos menores serem portadores de autismo infantil indicando, por isso, necessitar de sessões de Psicologia ABA, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Musicoterapia, conforme laudos médicos. Sustenta que o plano de saúde negou cobertura ao tratamento exigido, além de conduzi-la a prestador de serviços que não se encontra cadastrado relativo as demais terapias. Salienta que referidos tratamentos são essenciais à saúde e o pleno desenvolvimento. Em sede de tutela de urgência, requereu: “que a Ré autorize, custei e providencie o quanto necessário para o tratamento multidisciplinar nos moldes prescritos nos termos do relatório médico, sendo tratamento multidisciplinar a ser aplicado por profissional comprovadamente pós graduado em ABA; carga horária semanal intensiva; realização de avaliações periódicas utilizando o protocolo VB-MAPP (verbal behavior milestones assesment and placement program) por se tratar do mais completo protocolo de avaliação e planejamento terapêutico\educacional para crianças com autismo; Psicologia – ABA (Applied Behavior Analysis), Fonoaudiologia pelo metodologia PROMPT, Terapia Ocupacional – Com especialidade em Integração Sensorial de Ayres, , Musicoterapia e Centro interativo de estimulação infantil. Psicologia – ABA (Applied Behavior Analysis) – Estímulo de habilidades sociais e de comunicação, além de reduzir comportamentos inadequados - 10 sessões semanais. Fonoaudiologia – Trabalhar a Linguagem Expressiva e Treino de Linguagem Social e metodologia PROMPT – 3 sessões semanais. Terapia Ocupacional – Com espacialidade em Integração Sensorial de Ayres – 5 sessões semanais Musicoterapia – Para auxiliar no desenvolvimento da aprendizagem, expansão da comunicação e das relações sociais – 2 sessões semanais Centro interativo de estimulação infantil – Centro interativo utilizado por toda a equipe multidisciplinar, que conta com recursos tecnológicos simultâneos e contextualizados as necessidades individuais da criança, reagindo de acordo com a programação e necessidade do terapeuta, em tempo real, potencializando significativamente o tempo de reabilitação, aquisição de novas habilidades e redução de comportamentos disruptivos – 1 sessão semanal Serem submetidos a avaliação utilizando dentro da análise de comportamento aplicada o VB-MAPP (verbal behavior milestones assesment and placement program). “ Determinada emenda, sobreveio manifestação. Vieram os autos conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. É o breve relatório. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", o que se subsume, em parte, à hipótese dos autos. Adianta-se que o pleito antecipado merece parcial provimento. Isso porque, a princípio, a de se mencionar a probabilidade do direito verificada, consistente na existência de contrato vigente de prestação de serviços de saúde entre as partes. Ademais, há no relatório médico dos autores menores a descrição sobre a necessidade de urgência no início dos tratamentos, bem como os procedimentos a serem adotados para sua realização, ressaltando que resta cediço perante a jurisprudência de que cabe ao profissional de saúde, dotado de conhecimento técnico, a verificação da viabilidade e da eficiência do tratamento sugerido, como também das condições específicas e particulares do paciente, para fins de eleger a melhor orientação terapêutica para cada caso. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. HIDRoCEFALIA. EQUOTERAPIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS. DANO MORAL REFLEXO. PARÂMETRO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESTRIÇÃO AO SAQUE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E RECURSAIS. 1. Conforme entendimento já consagrado neste Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. 2. A negativa de realização do tratamento (equoterapia) ultrapassou o mero inadimplemento contratual, uma vez que a segurada suportou a injusta recusa do plano de saúde ao tratamento prescrito por médico assistente e fisioterapeuta. 3. O dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário opera-se in re ipsa e, portanto, independe da comprovação do dano. 4. Diante do grau de relacionamento das autoras, mãe e filha, a recusa a tratamento configura irrefragável ocorrência de danos morais também em face da genitora (dano moral reflexo), pois quem cuida diretamente da criança e vivenciou a angústia em ver o tratamento da filha, portadora de grave doença, negado pela operadora de saúde. 5. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos jurisprudência, por exemplo: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); (b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade etc.; (c) além do bem que lhe foi afetado a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. 6. O arbitramento dos danos morais nesta instância recursal impõe a responsabilização da ré ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios. 7. A peculiaridade do caso não enseja a restrição ao saque da quantia fixada em favor da menor a título de compensação por dano moral, em observância ao princípio da proteção do melhor interesse da criança e do adolescente (artigo 227 da Constituição Federal e artigo 3o, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente). 8. Apelos providos. Sem honorários recursais fixados. (Acórdão 1253277, 07142626920198070003, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além disso, os próprios relatórios médicos anexados aos autos demonstram que a demora no início dos tratamentos dos infantes pode prejudicar o resultado positivo e a evolução eficiente do quadro médico indicado, o que faz evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em tempo, cumpre consignar que a obrigação da parte requerida, ao menos em sede de cognição sumária, deve ser liminar àquilo que descrito no laudo como necessário/cogente/obrigatório para o tratamento - Psicologia ABA, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Musicoterapia. Significa dizer que pretensões em sede liminar para atendimento não descrito como obrigatório nos laudos não podem ser considerados, como é o caso de fornecimento de Centro interativo de estimulação infantil. Importa ainda destacar a necessidade de observância pelos autores do exposto na Resolução Normativa da ANS - RN No 469/2021 sobre coberturas, números de sessões e coparticipação de custeio. Dispositivo Forte nessas razões, DEFIRO EM PARTE o pedido autoral, determinando que a parte requerida seja intimada para autorizar e custear Psicologia ABA, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Musicoterapia aos autores menores, nos moldes prescritos em cada relatório médico, tantas quantas forem as sessões necessárias para tratamento, contudo, observando-se as recomendações e registros prescritos. A parte ré deverá prover o cumprimento da liminar em 05 (cinco) dias, sob pena de BLOQUEIO ELETRÔNICO DO VALOR DO DOBRO DO CUSTO DE CADA SESSÃO EM CONJUNTO. Indefiro o fornecimento de inclusão em centro interativo de estimulação infantil, por não vislumbrar sua indicação cogente nos laudos. Defiro a gratuidade de justiça aos autores já anotadas. (...)” Em suas razões recursais (ID. 35656146, p. 01-32), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) o CDC não se aplica ao presente caso, pois é entidade de autogestão (p. 04-05); b) os requisitos para o deferimento da tutela de urgência não estão preenchidos, visto que as sessões com psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia foram previamente autorizados pela recorrente, fato este reconhecido pelos próprios agravados, não sendo necessária a disponibilização de profissionais com especialidade em Transtorno do Espectro Autista em método “ABA” (p. 05-08); c) o método ABA não é sequer uma especialização, mas “um curso com carga horária de 06 horas que pode ser feito online” (p. 10); d) “a decisão agravada obriga a Agravante a autorizar as sessões de psicologia apenas com profissionais que possuam curso em método ABA, logo, fere as Leis n. 5.766/71, 6.316/1975 e 6.965/1981 e cria uma reserva de mercado, interferindo na livre concorrência” (p. 11); e) a musicoterapia é uma técnica experimental e não consta do rol da ANS e, por este movimento, não pode ser obrigada a custeá-lo (p. 11-16). Requer, inicialmente, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o entendimento exarado na origem e indeferir a tutela de urgência requerida na exordial ou, subsidiariamente, que tais despesas observem a regra limitativa de reembolso prevista no contrato (p. 17-32). Preparo realizado (ID. 35656152). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Na situação posta, os agravados-menores YAN e THEO foram diagnosticados com transtorno do espectro autista (CID-10 F. 84.0), sendo-lhes indicado terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia e musicoterapia (ID. 35656151, p. 33-38). Encontra-se demonstrado, ainda, o vínculo jurídico com a operadora de plano de saúde ré/agravante, conforme carteira de identificação acostada no ID. 35656151, p. 26-27. O transtorno do espectro autista é uma patologia que acomete uma parcela da população mundial e é de conhecimento público que demanda uma intervenção clínica para que o portador desta doença possa se desenvolver em melhores condições neurológicas, sendo-lhe assegurado por lei, dentre outros direitos, o de usufruir de atendimento multidisciplinar, na forma do art. 3o, III, alínea “b” da Lei 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A partir destes primeiros elementos de prova, verifico que a plausibilidade do direito encontra-se minimamente presente a ponto de justificar o deferimento da tutela de urgência, em especial por se tratar de doença sem cura e que demanda uma intervenção clínica nos primeiros momentos do seu diagnóstico, justamente por envolver aspectos de desenvolvimento neurológico. Já o perigo de dano incide, no meu entender, em favor dos menores/recorrido, pois, caso não submetido aos tratamentos recomendados, pode ter prejudicada suas habilidades decorrentes do seu desenvolvimento, acarretando consequências severas em seu desenvolvimento social, na habilidade da fala e comunicação e habilidades motoras e sensoriais (ID. 35656151, p. 34 e 37). Registre-se que não há risco de irreversibilidade da medida, pois eventual improcedência da ação permitirá a agravante a cobrança dos valores eventualmente custeados para o tratamento. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora